Tribunal: TJDFT
Processo: 0769183-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1994. TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO.
I. À luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905, em se tratando de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por dano moral, os juros de mora devem ser calculados na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994, na redação dada pela de Lei 11.960/2009.
II. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 a atualização da dívida, englobando correção monetária e juros de mora, se dará exclusivamente pela Taxa Selic, a teor do que prescreve o seu artigo 3o.
III. Não há que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.